Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO VIA SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança.
III. É desnecessário perquirir, para o reconhecimento da impenhorabilidade, a origem dos valores depositados na caderneta de poupança e a forma do seu uso pelo titular, salvo quando evidenciada patente má-fé ou abuso de direito.
IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido.